Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-24.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGO 129, §13, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL CONDIZENTE. ÔNUS PROBATÓRIO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO NA ÉPOCA DA DATA DOS FATOS. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. 1.1. Logo, restando demonstrado a materialidade e autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, a condenação é medida que se impõe.
2. Na primeira fase da dosimetria, havendo condenações transitadas em julgado anteriores na época da data dos fatos, os antecedentes devem ser valorados negativamente para majorar a pena-base.
3. Tendo em vista que o acusado praticou novo crime durante o cumprimento de pena por outro crime, tem-se que a conduta social deve ser valorada negativamente, tendo em vista que a nova prática delituosa demonstra o desvalor do réu para com a ressocialização, em total menosprezo à reintegração e reabilitação social, além da falta de comprometimento do apenado com o cumprimento das penas que lhe haviam sido impostas.
4. Em se tratando de réu multirreincidente, inviável a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea, em atendimento ao princípio da individualização da pena. 4.1. Dessa forma, tendo em vista a multirreicindência do acusado, deve ser reconhecida a preponderância da agravante, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, nos termos da jurisprudência do Colendo STJ.
5. A hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima a título de dano moral, desde que fixado em valor módico e proporcional. 5.1. Quando o valor arbitrado se mostra desproporcional, impõe-se sua redução.
6. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.
7. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.